Tribunal: TJSP
Processo: 1000465-13.2024.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
IPVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ARRENDAMENTO MERCANTIL – Responsabilidade solidária da arrendante pelo pagamento de IPVA até que seja comprovada a transferência da propriedade do veículo – Inteligência dos arts. 121 e 123 do CTN e arts. 2o, 5o e 6o da Lei Estadual no 13.296/08 – Ausência de comprovação do efetivo motivo da baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames (SNG) –

Ementa:
IPVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ARRENDAMENTO MERCANTIL – Responsabilidade solidária da arrendante pelo pagamento de IPVA até que seja comprovada a transferência da propriedade do veículo – Inteligência dos arts. 121 e 123 do CTN e arts. 2o, 5o e 6o da Lei Estadual no 13.296/08 – Ausência de comprovação do efetivo motivo da baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames (SNG) – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO.